Tribunal: TJDFT
Processo: 0743243-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida.

2. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificar a situação possessória do imóvel em discussão, não sendo possível em sede de cognição sumária determinar a imissão na posse do imóvel.

2.1. Além disso, o perigo da demora está afastado, tendo em vista que pela narrativa dos próprios agravantes, os mesmos aguardaram 90 (noventa) dias para ajuizamento do feito.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão reformada.